Tribunal: TJDFT
Processo: 0730959-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO. CÁLCULO DO DÉBITO.
1. As parcelas vincendas não foram contempladas no cálculo do débito pela Contadoria Judicial, daí porque devem ser incluídas na planilha da dívida.
2. Deu-se provimento ao recurso.